Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751531-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARLENE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 21998327) que, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento, pois a decisão agravada apenas havia determinado a emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 22239845), o agravante sustenta, em síntese, que seria cabível o agravo de instrumento interposto, nos moldes do art. 1.015, I e II, do CPC, pois a decisão agravada teria indeferido a liminar de busca e apreensão em razão de suposta falta de comprovação da mora da requerida. Em contraminuta ao agravo interno (ID 25949345), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que houve a publicação de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil (ID 82248974 do processo n. 0721927-05.2020.8.07.0003). Além disso, destaca-se que já houve, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a mencionada sentença (ID 92197597 do processo n. 0721927-05.2020.8.07.0003). Destarte, em razão da superveniência de sentença terminativa transitada em julgado, cujo conteúdo abrange a matéria apresentada no agravo de instrumento, consistente na análise de eventual direito ao deferimento da liminar de busca e apreensão, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Por oportuno, confira-se relevante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo interno e do agravo de instrumento subjacente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora